Tribunal: TJDFT
Processo: 0754598-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA E DEPÓSITO DE MACONHA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL EM JUÍZO. DECLARAÇÕES COLHIDAS NO FLAGRANTE. DESISTÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE LOCAL RECREATIVO E DE TRABALHO COLETIVO. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E DETRAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu por tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão de fatos ocorridos em 10/10/2025, quando, após denúncias anônimas e monitoramento policial, foi atribuída ao acusado a venda de 1 porção de maconha a usuário por R$ 5,00 e a guarda/depósito de outra porção da mesma substância, em local indicado como “Curral”, nas imediações de local recreativo e de trabalho coletivo; a defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além de impugnar a majorante do art. 40, III, e requerer a minorante do art. 33, §4o, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico, afastando a absolvição e a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, diante do local descrito na imputação e reconhecido na sentença; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e se há vício na dosimetria quanto às fases e parâmetros adotados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva se comprova pela apreensão das porções de maconha no contexto do flagrante e pelos laudos preliminares de perícia em substância, em consonância com os registros da ocorrência e das declarações colhidas na delegacia.
4. A autoria se sustenta na prova testemunhal policial produzida em Juízo, sob contraditório, que afirma a visualização de transações típicas e a mercancia atribuída ao acusado, com descrição direta do núcleo típico “vender”.
5. As declarações do usuário colhidas no flagrante corroboram a ocorrência da compra de maconha no mesmo local e janela temporal da abordagem, reforçando o encadeamento fático entre a transação observada, a apreensão e a intervenção policial, ainda que não haja reconhecimento formal do vendedor.
6. A ausência de oitiva do usuário em contraditório não fragiliza a condenação quando decorre de desistência expressa da defesa, homologada em audiência, permanecendo hígida a prova judicializada consistente nas testemunhas policiais.
7. Eventuais inconsistências sobre a atribuição de dinheiro e balança não desconstituem o suporte probatório central da mercancia, quando a condenação não se apoia exclusivamente nesses indícios, mas na dinâmica do flagrante e na prova oral policial em Juízo, corroborada pelas declarações formais colhidas imediatamente após os fatos.
8. Mantém-se a dosimetria quando o método trifásico é aplicado de forma motivada, com valoração concreta de circunstâncias judiciais, reconhecimento de atenuantes e observância do entendimento de que atenuante não reduz a pena aquém do mínimo legal.
9. Afasta-se a aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 quando a fundamentação aponta, de modo contextual e com base em elementos concretos extraídos dos autos, ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos, por incompatibilidade com a figura do traficante eventual.
10. Incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando os fatos são situados nas imediações de local recreativo e de trabalho coletivo, qualificado na decisão como área de grande circulação de pessoas, lazer e entretenimento, com aplicação da fração indicada na sentença.
11. Mantêm-se o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição por restritivas de direitos diante do quantum final e da fundamentação adotada, bem como a opção de remeter a detração ao juízo competente quando não altera o regime, além da manutenção da custódia cautelar à luz dos arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a prova testemunhal policial produzida em Juízo, corroborada por declarações colhidas no flagrante e por apreensão pericialmente constatada, demonstra a mercancia e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. 2. A desistência defensiva da oitiva de testemunhas em audiência impede atribuir à acusação a ausência de prova judicial do usuário, preservada a validade da prova policial colhida sob contraditório. 3. Incide o art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando o tráfico ocorre nas imediações de local recreativo e de trabalho coletivo, com grande circulação de pessoas, conforme quadro fático reconhecido na sentença. 4. Não se aplica a minorante do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 quando a fundamentação aponta ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos, a partir de elementos concretos extraídos dos autos. 5. Atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado.